Tribunal: TJES
Processo: 5001139-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001139-35.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIX LOGISTICA S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001139-35.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1979672) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Da preliminar de intempestividade

A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, cuja ausência obsta o seu conhecimento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Assim, são intempestivos os Embargos de Declaração opostos após o prazo legal de 05 (cinco) dias da publicação da sentença.

A Lei n.º 11.419/06 estabelece que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

[...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Como estabelecido na mencionada lei, as intimações no Processo Judicial Eletrônico (PJe) são realizadas em painel próprio e são consideradas realizadas (1) na data em que o Advogado acessar o sistema e (2) não o fazendo, após o decurso do prazo de dez da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática.

No caso em análise, a intimação eletrônica foi expedida em 11/02/2022. Ocorre que a data da expedição da intimação eletrônica não constitui o termo inicial do prazo recursal.

O termo inicial do prazo recursal é (1) a data que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização ou (2) no 11º (décimo primeiro) dia após a expedição da intimação, na hipótese do Advogado não acessar o sistema.

A consulta ao item “expedientes”, na plataforma do PJE, demonstra que a efetiva intimação da Embargante ocorreu em 21/02/2022, quando o sistema registrou sua ciência automática.

O início do prazo para a interposição do recurso se deu dia 22/02/2022 (terça-feira), devendo ser considerado que houve suspensão dos prazos processuais no âmbito do TJ-ES nos dias 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022.

Desse modo, o término do prazo recursal se deu em 03/02/2022, data da interposição do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de intempestividade.

Do mérito

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

A Embargante (ID 2220198) alega que o acórdão padece de omissão e carece de esclarecimentos e reforma na parte em que afastou a aplicação dos critérios objetivos e taxativamente previstos pelo Código de Processo Civil, no art. 85, § 3º e fixou honorários advocatícios com base nas disposições do § 8º do mencionado artigo, que seria aplicável somente às causas de valor irrisório ou àquelas em que inestimável o proveito econômico.

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração, a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

As alegações da Embargante não merecem prosperar, pois o acórdão recorrido demonstra de forma clara as razões que motivaram a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, como se vê no seguinte trecho:

O atual Código de Processo Civil não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações cujo valor da causa/proveito econômico seja muito elevado.

Contudo, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade esta possibilidade deve ser reconhecida, sob pena de enriquecimento ilícito.

O arbitramento dos honorários, ainda que em percentual mínimo, nas ações cujo valor atribuído à causa for muito alto, pode resultar em quantia vultosa e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo Advogado.

A questão está sendo analisada pelo egrégio Tribunal Pleno, no Julgamento da Ação Ordinária n.º 0005484-23.2018.8.08.0048.

Conquanto o mencionado julgamento ainda não tenha sido concluído, acompanhei a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para entender que, nos casos em que houver ofensa à razoabilidade, continua sendo possível a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em desfavor da Fazenda Pública.

O voto prolatado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior sintetiza a mencionada possibilidade nos seguintes termos:

Logo, com a finalidade de harmonizar os precedentes do STJ e do STF, e manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, concluo que:

(i) O precedente da Corte Especial do STJ (Tema 1.076) tem efeito vinculante e deve obrigatoriamente ser aplicado como
regra geral
, por representar a derradeira interpretação das normas infraconstitucionais. Assim, a aplicação dos §§2º e 3º do Art. 85 do CPC é impositiva.

(ii) É possível aplicar
excepcionalmente
o § 8º do Art. 85 do CPC (equidade), com fundamento nos precedentes do STF que afastaram a interpretação incompatível com a Constituição (sem redução do texto normativo), quando o valor da condenação:

a. Revelar-se “
desproporcional e injusta
” (inadequada, desnecessária ou desproporcional em sentido estrito) [ACO 2988 ED]; ou

b. “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” [ACO 637 ED].

Essa análise dependerá das circunstâncias concretas de cada caso.

O acórdão embargado foi claro no sentido de que, no caso em análise, a aplicação do disposto no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, ainda que em percentuais mínimos, não se mostra razoável ou proporcional:

A aplicação literal do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no caso em análise, levaria ao arbitramento de quantia exorbitante (percentuais mínimos representativos de cada faixa de valor dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre R$ 15.485.564,61) o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2º, do artigo 85.

Considerando (1) a complexidade da causa, (2) o tempo de duração (ação ajuizada em 17/04/2017 e sentença prolatada em 08/07/2020), (3) o local da prestação dos serviços, (4) o número de atos processuais praticados, (5) a desnecessidade de realização de audiência ou outros atos processuais capazes de exigir maior esforço dos Advogados e (6) fato de não se tratar de tema novo, mas tema sobre o qual já havia prévia manifestação do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inclusive em processo de minha relatoria, todos citados pela Empresa/Embargante na petição inicial, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado para a justa remuneração do Advogado.

As alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no presente caso.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Afere-se, pela clareza dos termos do acórdão impugnado, que nada de omisso, contraditório ou obscuro se consolidou no tocante ao deslinde do agravo interno manejado, reafirmando-se a pertinência da decisão monocrática que norteou a negativa de seguimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, e pela impossibilidade de se efetuar o reforço de argumentação. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida, e se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura , no que pertine a um possível error in judicando ou de interpretação,
data vênia
, que utilize os meios próprios para tanto. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035199002458, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Registro que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001139-35.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO NO PJE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MÉRITO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Como estabelecido na Lei n.º 11.419/06, as intimações no Processo Judicial Eletrônico (PJe) são realizadas em painel próprio e são consideradas realizadas na data em que o Advogado acessar o sistema e não o fazendo, após o decurso do prazo de dez da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.